Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-35.2016.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-35.2016.8.05.0002

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIZELIA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
TASSIO YRAKITA DA SILVA ARAUJO

**

DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO.
IMPOSITIVIDADE.

CADASTROS RESTRITIVOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA
. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Nas ações declaratórias negativas, em que o consumidor alega a inexistência de negócio jurídico que deu ensejo ao débito, cabe ao fornecedor a prova da respectiva celebração.

II – Inexistindo a comprovação, pela Ré, da relação contratual existente entre as partes e do respectivo inadimplemento, ilegítima é a negativação dos dados da suposta devedora nos cadastros de restrição ao crédito.

III – Essa inscrição indevida acarreta o dano moral indenizável, sendo desnecessária a prova do prejuízo, porquanto presumido e decorrente da própria existência do ato ilícito.

IV – A verba reparatória deve ser fixada em montante que atende a dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e compensar a vítima do constrangimento, sem configurar enriquecimento sem causa, motivo de manutenção da quantia arbitrada na sentença, porque adequada.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000404-35.2016.8.05.0002
,
da Comarca de Chorrochó, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como
Apelad
a
MARIZELIA GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA